Tribunal: TJSP
Processo: 1001138-66.2024.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – Aposentados – Descontos em benefício previdenciário – INSS – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO –– NÃO CONHECIMENTO – Deserção caracterizada – RECURSO DA AUTORA – Pedido de majoração do "quantum" indenizatório dos danos morais e do valor fixado a título de verba honorária, além de alteração do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização por danos morais –

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – Aposentados – Descontos em benefício previdenciário – INSS – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO –– NÃO CONHECIMENTO – Deserção caracterizada – RECURSO DA AUTORA – Pedido de majoração do "quantum" indenizatório dos danos morais e do valor fixado a título de verba honorária, além de alteração do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização por danos morais – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – Não cabimento – Manutenção do "quantum" indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Atendimento dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa – Ausência de maiores desdobramentos negativos ou danos – Termo inicial dos juros de mora – Evento danoso - Súmula 54 do STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB – Impossibilidade – Tabela que tem valor meramente referencial, não vinculando o juiz – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – Cabimento – FIXAÇÃO EQUITATIVA – Valor da condenação e do proveito econômico que resulta em honorários irrisórios – Aplicação do art. 85, § 8o, do CPC – Honorários majorados para R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da patrona da autora – Remuneração compatível com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC – Recurso da autora provido em parte – Recurso da ré não conhecido.